Tribunal: STF
Processo: HC 233197
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ORDEM, NO ÂMBITO DO STJ, DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS DA MESMA MATÉRIA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.368.015/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 168-A, § 1º, inc. I, do Código Penal (apropriação indébita previdenciária) (e-doc. 6, p. 55-73).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação, redimensionando a reprimenda para 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (e-doc. 6, p. 198-227). Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6, p. 251-264).



    4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, negado provimento pelo ministro relator (e-doc. 6, p. 558-562). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma daquela Corte (e-doc. 6, p. 577-583). Contra essa decisão, foram opostos os mencionados embargos de declaração, os quais originaram o ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a necessidade de suspensão do recurso especial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça até o julgamento do REsp nº 1.982.304/SP, (Tema nº 1.166/STJ sob o rito dos recursos repetitivos), em razão da possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa em favor do paciente. Alega que, apesar da Terceira Seção do STJ não ter determinado a suspensão dos processos pendentes correlacionados ao tema, a matéria a ser enfrentada naquela Corte definirá a natureza jurídica do crime previsto no art. 168-A do Código Penal (se material ou formal), o que repercutirá nos marcos temporais da prescrição. Afirma que, no caso, houve o decurso de mais de quatro anos entre os marcos interruptivos da prescrição.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a suspensão do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.368.015/RS, em tramitação no STJ, até o final julgamento do Tema nº 1.166/STJ, determinando-se, ainda, que a autoridade coatora se manifeste, após o resultado desse julgamento, sobre a ocorrência de eventual prescrição retroativa na espécie.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça concluiu inexistir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, uma vez tratar-se de inovação recursal a questão referente à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como não haver ordem de suspensão nacional dos feitos da mesma matéria no âmbito do STJ até a apreciação do recurso representativo da controvérsia referente ao Tema nº 1.166/STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Eis o trecho correspondente:



    “Acerca da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ocorrida entre os fatos e o recebimento da denúncia, trata-se de inovação recursal, uma vez que tal matéria não fora questionada na ocasião em que oferecidas as razões recursais.



    Como é sabido, ‘é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente’ (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016).



    Cumpre destacar, também, que mesmo as matérias de ordem pública devem ser previamente submetidas às instâncias ordinárias para serem enfrentadas na via especial (AgRg nos EDcl no REsp 1.422.094/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).



    Já no que diz respeito ao pedido de suspensão do julgamento deste feito até a apreciação do recurso representativo da controvérsia (ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.982.304/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ - Tema 1.166/STJ), tenho que merece ser observada a determinação constante do voto que afetou o julgamento do recurso especial citado à Terceira Seção, no sentido de ‘não se aplicar a suspensão do trâmite dos processos pendentes prevista na parte final do § 1.º do art. 1.036 do Código de Processo Civil e no art. 256-L do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (suspensão do trâmite dos processos pendentes), pois o presente recurso especial será julgado em data próxima’.



    No mais, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente em julgado. Não se prestam, portanto, para revisão, por mero inconformismo da parte, de decisão já tomada.” (e-doc. 6, p. 609).



    8. Em razão de sua similitude à sistemática da repercussão geral, considero não haver ilegalidade, no entendimento firmado pelo STJ, no sentido da desnecessidade de suspensão do trâmite direcionada aos demais processos pendentes que tratem da mesma controvérsia quando ausente ordem de suspensão nacional no processo paradigma dos recursos repetitivos.



    9. Ambas as Turmas deste STF já se posicionaram no sentido de que a existência de recurso extraordinário sobre o tema não conduz, necessariamente, à suspensão dos demais processos que tratem da mesma controvérsia, sendo esse proceder uma discricionariedade do relator do processo no qual reconhecida a repercussão geral, entendimento esse, reafirmo, extensível aos recursos especiais:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. REPERCUSSÃO GERAL – RECONHECIMENTO – SUSPENSÃO DE PROCESSOS. A suspensão de processos não constitui consequência automática decorrente do reconhecimento da repercussão geral.”



    (HC nº 153.456/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 02/09/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS PELA RECEITA FEDERAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 1. (...). 3. O STF, ao julgar o RE 966.177 RG-QO, entendeu que ‘a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de compartilhamento, com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário (RE 1.055.941-RG, Rel. Min. Dias Toffoli – Tema 990). Todavia, não se cogitou de suspensão dos processos em tramitação no país, revelando-se, assim, inviável o pedido de sobrestamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 166.523-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESE COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 625.623/PR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. HAVENDO RAZÃO PARA AS PRORROGAÇÕES, NÃO HÁ FALAR EM ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA PARA SUSPENDER PROCESSOS COM BASE NO ART. 1.035, § 5°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme consignado na decisão agravada, havendo razão para sucessivas renovações das interceptações telefônicas, não há falar em ilegalidade que justifique a impetração. II – O Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 625.263/PR, invocado pela defesa como paradigma, não determinou a suspensão de processos que tratam da igual questão constitucional, mesmo quando já em vigor o art. 1.035, § 5°, do atual CPC, que dispõe sobre a possibilidade de ‘suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. III - A suspensão de processamento prevista no § 5° do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (RE 966.177/RS-QO, Plenário). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 138.754-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/09/2018, p. 04/10/2018; grifos acrescidos).



    10. Não vislumbro ilegalidade. Muito embora a prescrição seja matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício e em qualquer fase processual, no presente caso, no entanto, pelo que se tem nos autos, não há elementos suficientes a permitirem sua verificação.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, inexistindo dados concretos de sua ocorrência, inviável o reconhecimento da prescrição, devendo a questão ser analisada pela autoridade judiciária competente que possua todos os elementos necessários para a apreciação do pedido. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).



    12. No tocante ao alegado decurso de mais de quatro anos entre os marcos interruptivos da prescrição, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator